Tribunal: TJSP
Processo: 2210945-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210945-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, são embargados
ALFA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
GVG
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e EXTREME FLIGHT
PARAQUEDISMO INDOOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210945-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.787
2
VOTO No 30.787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210945-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE CAMPINAS
EGTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A.
EGDAS: ALFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E
OUTRAS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC).
Vícios
inexistentes.
Desnecessidade
de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão (fls. 104/117) que desproveu agravo de
instrumento tirado de ação de desapropriação e de decisão que indeferiu o
pedido para substituição do depósito da oferta para imissão provisória na
posse por seguro-garantia com acréscimo de 30%.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão é
omisso acerca do disposto no artigo 294, parágrafo único, CPC.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210945-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.787
3
explicitando, com clareza, objetividade e coerência, as razões do
julgamento. A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos os
argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o, CPC.
Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício.
O que há, na verdade, é confronto entre o
que ficou decidido no acórdão e a tese sustentada pela embargante. Mas aí,
forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter
infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de
embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator